Tribunal: TJSP
Processo: 2074491-36.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Mario Gaiara Neto
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença oriundo de ação de despejo cumulada com cobrança de alugueres e encargos locatícios. Decisão que indeferiu pedido de penhora de 20% dos vencimentos líquidos da executada. Insurgência da exequente. Descabimento. Regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Crédito perseguido que não possui natureza alimentar, não

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença oriundo de ação de despejo cumulada com cobrança de alugueres e encargos locatícios. Decisão que indeferiu pedido de penhora de 20% dos vencimentos líquidos da executada. Insurgência da exequente. Descabimento. Regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Crédito perseguido que não possui natureza alimentar, não incidindo a exceção prevista no § 2o do referido dispositivo legal. Possibilidade excepcional de mitigação da impenhorabilidade reconhecida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, desde que preservado o mínimo existencial do devedor. Hipótese concreta, contudo, em que a executada percebe remuneração líquida modesta, apta a evidenciar risco de comprometimento de sua subsistência em caso de constrição parcial. Ausência de circunstâncias excepcionais aptas a justificar a relativização da proteção legal. Entendimento predominante desta E. 29a Câmara de Direito Privado em hipóteses análogas. Decisão mantida. Recurso desprovido.